Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. DISTINÇÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.

1. O condomínio autor foi constituído na forma de associação de moradores e restando comprovado nos autos que a ré anuiu voluntariamente com a cobrança das taxas condominiais fixadas em assembleias gerais, não há que se falar em ilegitimidade ativa do condomínio autor.

2. A tese firmada no RE 695.911/SP (Tema 492), ata publicada em 08/01/2021, de que "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”, não se aplica ao presente caso, isso porque embora o referido precedente tenha tratado de uma estrutura habitacional denominada “condomínio”, no Estado de São Paulo a situação fundiária e habitacional diverge-se do Distrito Federal.

3. Quanto aos entendimentos firmados nos recursos REsp 1.280.871/SP e REsp 1.439.163/SP no sentido de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882) também não incide no caso vertente, pois os precedentes citados dizem respeito à impossibilidade de se impor a obrigação de pagar as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não associados ou que a elas não anuíram, situação diversa da hipótese vertente, em que a associada anuiu com a cobrança.

4. Considerando que há demonstração de que a autora é proprietária de imóvel no condomínio autor, deve ser responsabilizada pelo pagamento das despesas referentes à associação que aderiu.

5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelo não provido.